Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. BLOQUEIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado e manteve a constrição sobre, apenas, 30% (trinta por cento) da quantia tornada indisponível via SISBAJUD.
2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o executado não demonstrou a origem da quantia bloqueada que, supostamente, adviria do trabalho como motorista de aplicativo. Alega, ainda, que não foi demonstrado, de igual modo, “impacto da penhora em suas despesas essenciais”. Requer a manutenção da penhora para abranger a integralidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 71308106).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia bloqueada via SISBAJUD possui natureza salarial e, portanto, sujeita-se à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a limitação da penhora a 30% do valor bloqueado é suficiente para resguardar o mínimo existencial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foi efetuado o bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 2.365,57, em conta da parte agravada perante o Banco Digio (R$ 2.207,64) e o banco 99Pay IP S.A. (R$ 157,93). Apresentada impugnação à penhora, o executado alegou que o valor bloqueado corresponde a seus rendimentos provenientes do trabalho como motorista de aplicativo, sua única fonte de renda, de modo que é quantia impenhorável. O Juízo de origem, então, acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a natureza salarial da quantia penhorada e limitando o bloqueio a 30% do valor tornado indisponível, com liberação do remanescente.
6. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvada a penhora para pagamento da pensão alimentícia e às importâncias que excedam cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC).
7. Não obstante, com o intuito de compatibilizar o direito do devedor à proteção do mínimo existencial com o direito do credor à satisfação de seu crédito, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2009503; Acórdão 2007218.
7. No caso concreto, verifica-se que a origem das quantias penhoradas, via SISBAJUD, resta cabalmente demonstrada pelo executado, no processo de origem, uma vez que os ativos penhorados junto ao Banco Digio, dizem respeito a créditos cadastrados sob a rubrica “Ganhos Uber” (ID 231363195, do processo de origem), confirmando a alegação do agravado de que provêm de seu trabalho como motorista de aplicativo.
8. Logo, em se tratando de verba passível de penhora, porquanto não dotada de impenhorabilidade absoluta, mostra-se adequada a limitação fixada em 30% (trinta por cento) do valor encontrado, pois se conclui que resta garantida a subsistência do devedor e de sua família, tanto pela falta de insurgência do executado, quanto pela sua manifestação, em contrarrazões, no sentido de que seja mantida a decisão agravada (ID 72270390).
9. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025.